Tribunal: STF
Processo: ARE 1130112
Classe: ARE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-09-10
Data de publicação: 2018-09-10

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO – CONTROVÉRSIAS SUSCITADAS NO AI 742.460- -RG/RJ E NO ARE 639.228-RG/RJ – MATÉRIAS A CUJO RESPEITO NÃO FOI RECONHECIDA A EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – INVESTIGAÇÃO CRIMINAL – ATIVIDADE NÃO EXCLUSIVA DA POLÍCIA – COMPETÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICA PARA INVESTIGAR A PRÁTICA DE ILÍCITOS PENAIS, DESDE QUE OBSERVADAS AS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS ASSEGURADAS AOS INVESTIGADOS E AS PRERROGATIVAS PROFISSIONAIS DOS ADVOGADOS – VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DOS PODERES – INEXISTÊNCIA – REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA QUE O PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL RECONHECEU NO JULGAMENTO DO ARE 593.727/MG – REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA NO EXAME DESSA CONTROVÉRSIA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – INOCORRÊNCIA – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.